Tribunal: TJMT
Processo: 1032244-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032244-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINALVA DE OLIVEIRA - CPF: 016.106.311-02 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO PÓS-BARIÁTRICO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente com apenas 14 dias de aviso prévio, enquanto a beneficiária encontrava-se em tratamento pós-bariátrico com indicação para procedimentos cirúrgicos reparadores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente, considerando que a beneficiária está em tratamento médico contínuo pós-bariátrico.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser analisada diretamente em sede recursal, por não ter sido apreciada pelo juízo de origem, além de demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

5.

Embora em planos coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não haja direito de permanência do ex-empregado (Tema 989/STJ), comprovado que a beneficiária está em tratamento médico contínuo, aplica-se analogicamente o art. 13, III, da Lei nº 9.656/98, conforme Tema 1082/STJ.

6.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos que comprovam a condição de beneficiária com mensalidades em dia, o tratamento médico em curso e o cancelamento abrupto com apenas 14 dias de antecedência.

7.

O perigo de dano é manifesto pela interrupção do tratamento médico necessário, com risco de agravamento do quadro clínico e psicológico da agravante, que já foi compelida a custear com recursos próprios duas das cirurgias indicadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário em pleno tratamento médico, até a efetiva alta. 2. A comunicação de cancelamento de plano de saúde com apenas 14 dias de antecedência, quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo, configura prática abusiva que justifica a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, III, 30, 31, 35-C, I e II; CDC, arts. 6º, 14 e 51; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 989; STJ, Tema 1082; STJ, Súmula 608; TJ-SP, AC 1004720-44.2023.8.26.0565; TJ-MG, AI 25122751320248130000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
MARINALVA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação nº 1012941-85.2025.8.11.0040 manjada em desfavor da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada desde 1º de março de 2024, com contrato firmado regularmente e mensalidades rigorosamente adimplidas (id. 315407380). Após se submeter a cirurgia bariátrica, passou a enfrentar sequelas físicas e psicológicas, notadamente o acúmulo excessivo de pele, que lhe ocasiona desconforto físico diário, limitações funcionais e graves impactos emocionais.

Sustenta que a equipe multiprofissional que a acompanha indicou a realização de procedimentos cirúrgicos considerados indispensáveis à preservação de sua saúde integral, dentre eles: abdominoplastia pós-bariátrica, correção de hérnia umbilical, mamoplastia reparadora e implantes mamários.

Afirma que já havia cumprido todos os requisitos administrativos exigidos pela operadora, realizando exames laboratoriais e obtendo guia de solicitação de internação. Contudo, em 17 de maio de 2025, recebeu comunicação por e-mail informando o cancelamento unilateral do plano de saúde, com efeitos a partir de 31 de maio de 2025, ou seja, com apenas 14 dias de antecedência.

Argumenta que o cancelamento foi realizado de maneira abrupta e sem justificativa relacionada ao seu comportamento, já que sempre se manteve adimplente e jamais praticou fraude ou qualquer ato que pudesse ensejar a rescisão contratual.

Em razão da conduta da agravada, a agravante afirma que foi compelida a custear, com recursos próprios, duas das cirurgias indicadas, arcando com despesas significativas que deveriam ter sido suportadas pelo plano. As demais intervenções continuam pendentes, o que agrava seu sofrimento físico e psicológico.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de risco iminente de vida, considerando ainda que o cancelamento do contrato coletivo se deu por impossibilidade de renovação entre a estipulante (ANACO) e a operadora, e não por ato unilateral direcionado à autora, havendo informação sobre a possibilidade de portabilidade (id. 315407380).

Em decisão liminar (id. 315843854), foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal para determinar à agravada o restabelecimento imediato da cobertura do plano de saúde, nas mesmas condições ofertadas à agravante antes do cancelamento, até que haja alta médica do tratamento pós-bariátrico, sob pena de multa diária.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 320592390), alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que a agravante não é beneficiária de plano de saúde da
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
, não havendo entre as partes qualquer contratação para a prestação de serviços médicos e hospitalares. Afirma que a agravante juntou aos autos documentos referentes à
UNIMED SEGUROS
, que inclusive se habilitou nos autos principais, assumindo a legitimidade para integrar o polo passivo da ação.

O Ministério Público, em parecer (id. 321675850), absteve-se de manifestar sobre o mérito por entender que o recurso envolve interesse secundário e exclusivo das partes, maiores e capazes, sem repercussão relevante no interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 315454858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
MARINALVA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação nº 1012941-85.2025.8.11.0040 manjada em desfavor da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 608: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Além da legislação consumerista, aplica-se ao caso a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como as resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravada
, verifico que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, a questão demanda dilação probatória para verificação da efetiva relação jurídica entre as partes, o que não se coaduna com a cognição sumária própria da análise de tutela de urgência.

Acrescenta-se, ainda, que nos autos de origem, houve comparecimento espontâneo da
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, aduzindo que o contrato em discussão foi firmado com a mesma. Inclusive contestou a ação (id. 207651481 do feito originário). Contudo, o Juízo de Primeira Instância ainda não analisou o pedido.

Observa-se, ainda, que a legitimidade da parte deve ser analisada sob a ótica da
teoria da asserção
, e, neste caso, o autor relata ser beneficiário do plano de saúde da ré, que figura na linha de desdobramento fático/jurídico que constitui a causa de pedir, o que afasta a pretensão de acolhimento da preliminar.

À propósito:

A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
(STJ - AgInt no AREsp: 520790 PB 2014/0123510-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TEORIA DA ASSERÇÃO
- MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - TRATAMENTO ONCOLÓGICO - INDICAÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE - REDE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED (UNIMED-RIO/UNIMED-BH) - INTERCÂMBIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTE STJ - RISCO DE VIDA E À SAÚDE DA PACIENTE PELO ATRASO NO ATENDIMENTO.
I - À luz da teoria da asserção, que rege a análise das condições da ação, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes
. II - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . III -
"Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes'
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856 .771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021. IV - Resta evidenciado o perigo de dano com a certificação pelo médico assistente de que o atraso no atendimento para tratamento oncológico causa risco de vida à paciente. V - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tute la de urgência deferida à parte autora. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25122751320248130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024) (destaquei)

Assim,
REJEITA-SE
a ilegitimidade passiva, pois a existência de responsabilidade pelos fatos narrados será apreciada no mérito.

No
mérito
, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Numa análise superficial,
sem se observar as peculiaridades do caso concreto
, poder-se-ia até concluir que a recorrente não tem direito à manutenção do contrato na forma prevista no art. 30 da Lei nº 9.656/98, pois a contraprestação de seu plano de saúde era suportada exclusivamente por sua empregadora, limitando-se ele a pagar a coparticipação pelos serviços utilizados, o que é incontroverso e não é suficiente para lhe assegurar o direito à manutenção do contrato.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em regime de recursos repetitivos, ao julgar o Tema 989:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
."

Entretanto, comprovado e também incontroverso que a agravante, titular do plano de saúde, está em tratamento pós bariátrico, de rigor a aplicação analógica do disposto no art. 13, III, da Lei nº. 9.656/98, visando à manutenção do contrato desde que o beneficiário assuma a integralidade da contraprestação do contrato.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamento de recursos repetitivos, ao deliberar sobre o Tema 1082, fixou a seguinte tese:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
."

Na hipótese, a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram que a agravante é beneficiária de plano de saúde com validade até 2026 (id. 206490847) com as mensalidades em dia (id. 206490849),
encontra-se em tratamento médico contínuo decorrente de cirurgia bariátrica prévia, com indicação médica para realização de procedimentos cirúrgicos reparadores
(id. 206490841), e foi surpreendida com o cancelamento abrupto do plano de saúde com apenas 14 dias de antecedência (id. 206490843).

O comunicado do cancelamento foi encaminhado, no qual consta ‘
sinalizamos que a cobertura assistencial do plano ao qual você está vinculado está assegurada até 30/05/2025, de modo que, após essa data, não haverá cobertura assistencial pela Seguros Unimed’
. (id. 2064908430)

Os laudos médicos apresentados comprovam que a agravante se encontra em tratamento médico contínuo pós-bariátrico, circunstância que atrai a incidência de normas protetivas específicas, notadamente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde quando o beneficiário está em tratamento médico.

Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

Isso porque, em havendo usuário internado ou em
pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica
, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

No caso concreto, a rescisão unilateral do plano de saúde privou a agravante do tratamento contínuo e essencial na recuperação pós-bariátrica, condição que demanda acompanhamento médico por determinado período. A interrupção desse tratamento mostra-se potencialmente prejudicial a sua saúde, o que justifica a manutenção da cobertura mesmo após a rescisão do contrato com a empresa.

À propósito:

Apelação.
Plano de saúde coletivo empresarial. Demissão sem justa causa. Beneficiário de plano de saúde que não contribuía para o pagamento das contraprestações
, que era suportado exclusivamente pelo ex-empregador, a tanto não se equiparando a coparticipação pela utilização dos serviços . Inexistência de direito à manutenção do contrato, nos termos do art. 30 da Lei nº. 9.656/98 . Tese firmada em julgamento de recursos repetitivos pelo STJ (Tema 989).
Dependente do usuário, no entanto, portador de transtorno do espectro autista. Dever da operadora de lhe assegurar a prestação do serviço desde que o usuário pague a integralidade do valor das contraprestações devidas. Aplicação analógica do direito assegurado pelo art . 13, III, da Lei nº. 9.656/98.
Tese firmada pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1 .082). Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004720-44 .2023.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 29/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

Ademais, a regra vigente da ANS (RN 557/2022) prevê que, em planos coletivos (empresariais e por adesão), quem solicita exclusão/suspensão de beneficiários é a pessoa jurídica contratante; a operadora só pode excluir sem a anuência da contratante em hipóteses taxativas (fraude, perda de vínculo, a pedido do beneficiário e, desde 2024, inadimplência quando o pagamento é direto à operadora).

Logo, a comunicação direta da operadora à usuária cancelando o vínculo em 14 dias não se coaduna com o desenho regulatório — e é especialmente grave quando há tratamento já indicado/em curso.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a manutenção do cancelamento do plano de saúde impede a agravante de dar continuidade ao tratamento médico necessário, com risco de agravamento de seu quadro clínico e psicológico. Ademais, a agravante já foi compelida a custear, com recursos próprios, duas das cirurgias indicadas, o que demonstra o prejuízo financeiro que vem suportando em razão da conduta da agravada.

Importante destacar que o CPC não exige quadro de risco de morte para a concessão da tutela de urgência, sendo suficiente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em matéria de saúde, o perigo se concretiza com a interrupção de tratamento necessário, a perda de janela terapêutica e o ônus financeiro imposto ao paciente.

Ainda que tenha havido menção à portabilidade, não houve disponibilização de qualquer medida de garantia pela agravada, o que não se configura informação suficiente. Tudo isso implicou em desassistência, somando-se ao fato da comunicação precária de apenas 14 dias antes do término do contrato. Situações que não atendem ao dever de informação efetiva nem asseguram fluxo assistencial contínuo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e
conceder a tutela de urgência pleiteada
, determinando à agravada o restabelecimento imediato da cobertura do plano de saúde, nas mesmas condições ofertadas à agravante antes do cancelamento, até que haja alta médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025